Tribunal: TJMT
Processo: 0001301-47.2012.8.11.0044
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação. Ação de reintegração de posse c/c perdas e danos. Imóvel rural. Conflito de divisas. Esbulho possessório. Refazimento de cerca. Omissão. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001301-47.2012.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Posse]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS BECKHEUSER - CPF: 184.418.749-72 (EMBARGANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), PASTORIL AGROPECUARIA SANTIAGO S/A - CNPJ: 03.484.110/0001-64 (EMBARGADO), REGINA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 889.214.411-15 (ADVOGADO), NICOLE DA SILVA MORAES - CPF: 032.530.031-32 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), ISABELA CRISTINA SOARES MARTINS - CPF: 065.362.371-29 (ADVOGADO), CASSIA GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.045.881-78 (ADVOGADO), JOSE CARLOS BECKHEUSER - CPF: 184.418.749-72 (EMBARGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), PASTORIL AGROPECUARIA SANTIAGO S/A - CNPJ: 03.484.110/0001-64 (EMBARGANTE), CASSIA GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.045.881-78 (ADVOGADO), ISABELA CRISTINA SOARES MARTINS - CPF: 065.362.371-29 (ADVOGADO), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), CLAUDETE TEREZINHA SOLETTI BECKHEUSER (EMBARGANTE), CLAUDETE TEREZINHA SOLETTI BECKHEUSER (EMBARGADO), CLAUDETE TEREZINHA SOLETTI - CPF: 361.902.849-49 (EMBARGANTE), CLAUDETE TEREZINHA SOLETTI - CPF: 361.902.849-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação.

Ação de reintegração de posse c/c perdas e danos. Imóvel rural. Conflito de divisas. Esbulho possessório. Refazimento de cerca.

O
missão. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento às apelações e manteve sentença parcialmente procedente em Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, determinando a reintegração de 62,2719 hectares e o refazimento da cerca divisória, ao fundamento de esbulho possessório praticado pela requerida, afastando indenização por ausência de prova dos danos.

II. Questão em discussão

2.
A
quest
ão
em discussão
consiste em
definir
se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de disciplinar a responsabilidade pelo custeio do refazimento da cerca divisória, à luz do art. 1.297 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer o esbulho possessório decorrente da implantação irregular da cerca e ao determinar seu refazimento como medida de restauração do status quo ante.

4. A obrigação de refazer a cerca se restringe à embargante, que alterou unilateralmente os limites da propriedade e avançou sobre área alheia, devendo suportar integralmente os ônus da recomposição.

5. O art. 1.297 do Código Civil, que prevê o rateio de despesas entre confinantes, aplica-se a hipóteses de demarcação consensual ou necessidade comum, não incidindo em situação de esbulho possessório.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.
A alegação de omissão revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de rediscussão da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1316325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018; TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por

Pastoril Agropecuária Santiago S.A.

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelaç
ão
Cíve
l

n
. 0001301-47.2012.8.11.0044
,
na Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos,

em trâmite no Juízo d
a
2
ª Vara
Cível
da Comarca de
Paranatinga
/MT,

movida
pelo embargante e po
r

José Carlos
Beckheuser

e
Claudete Terezinha
Soletti

Beckheuser
,

que, à unanimidade,
negou

provimento ao
s
recurso
s, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão possessória.

Nas
razões recursais
,
a

embargant
e

alega
que o acórdão incorreu em
omissão
.

Sustenta
que o acórdão foi omisso quanto à definição da responsabilidade pelo custeio das obras de refazimento da divisa.

Argumenta que o acórdão olvidou a aplicação da norma inserta no artigo 1.297 do Código Civil, que disciplina o direito de cercar e demarcar prédios confinantes mediante a repartição proporcional das despesas.

Afirma que, por se tratar de retificação de marcos em cenário de deslocamento cartográfico recíproco, o ônus financeiro da cerca deve ser rateado em partes iguais entre os vizinhos lindeiros, sob pena de violação à legislação federal e enriquecimento indevido dos embargados.

Diante disso,
postula
pelo

acolhimento

d
os embargos para sanar
a omissão apontada,
com atribuição de efeitos infringentes, para
que seja fixada a obrigação de rateio das despesas com a construção da nova cerca divisória
(ID
.
355833855
).

Os embargados, embora intimados, não apresentaram
contrarrazõe
s

(ID.
359295869
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A demanda originária trata-se de

Ação de Reintegração de Posse c/c
Perdas e Danos ajuizada
por
José Carlos
Beckheuser

e
Claudete Terezinha
Soletti

Beckheuser
em face de
Pastoril Agropecuária Santiago
S.A..

Os autores alegaram ser proprietários e possuidores da Fazenda Tropical (3.025
ha
) em Paranatinga/MT, adquirida em 1986. Aduziram que, em março de 2010, a requerida, proprietária da confinante Fazenda Cristo Rei (antiga Fazenda Santiago), teria invadido seus limites com tratores de esteira, destruindo lavoura de soja e implantando uma nova cerca divisória de forma unilateral, esbulhando parte do imóvel.

A instrução processual contou com perícia técnica complexa, que identificou um fenômeno de
“
deslocamento de títulos
”
. O perito constatou que, embora as matrículas no papel não se sobreponham, as cercas instaladas
in loco
não respeitam as coordenadas dos títulos primitivos (Lincoln Alison Pope e
Myria
Agostinha Morales).

O Juízo de origem
julgou o pedido parcialmente procedente, reconhecendo que a r
equerida
avançou 62,2719 hectares sobre a área dos autores. Determinou o refazimento da cerca e a reintegração na referida faixa, mas negou a indenização por perdas e danos, por entender que o prejuízo material (lavoura destruída) não foi liquidado satisfatoriamente na fase de conhecimento
.

Ambas as partes
manejaram
recursos de Apelação Cível.

A
Primeira
Câmara de Direito Privado, sob
minha
relatoria, julgou, à unanimidade,
no dia
10

de
març
o de 202
6
,
pelo

des
provimento

do
s
recurso
s

(ID.
352652865
)
,
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. IMÓVEL RURAL. CONFLITO DE DIVISAS E DESLOCAMENTO DE TÍTULOS. CERCA IMPLANTADA FORA DOS LIMITES DO TÍTULO ORIGINÁRIO, COM AVANÇO DE 62,2719 HECTARES. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. REFAZIMENTO DA CERCA E REINTEGRAÇÃO PARCIAL MANTIDOS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PRESERVADA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por autores e ré contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reintegração de posse para determinar o refazimento da cerca e reintegrar os autores na posse de 62,2719 hectares, indeferindo perdas e danos e fixando sucumbência recíproca (80% autores e 20% ré).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso dos autores deve ser conhecido, diante da alegada ofensa ao princípio da dialeticidade; (
ii
) saber se houve esbulho possessório decorrente da implantação de cerca em desacordo com os títulos originários, justificando reintegração de posse e refazimento da divisa; (
iii
) saber se estão comprovados os danos materiais aptos a ensejar condenação em perdas e danos, bem como se deve ser alterada a sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inadmissibilidade por ausência de dialeticidade foi rejeitada, pois o apelo dos autores impugnou os fundamentos centrais da sentença relativos à prova da posse e à inexistência de comprovação de danos.

4. A prova pericial confirmou que, embora existam deslocamentos entre ocupação fática e registros, a requerida, ao implantar a cerca em abril de 2010, avançou 62,2719 hectares além dos limites de seus títulos originários, incidindo sobre a titulação primitiva vinculada aos autores, o que caracteriza esbulho e legitima a reintegração na faixa delimitada.

5. A determinação de refazimento da cerca é medida necessária para reposicionar a divisa conforme os títulos primitivos e cessar o esbulho constatado, não prevalecendo a alegação de que a cerca já estaria no local correto.

6. O pedido de perdas e danos foi corretamente indeferido por insuficiência probatória, pois boletim de ocorrência e depoimentos não delimitaram, de modo objetivo, extensão do dano, área atingida, parâmetros de produtividade e nexo causal, sendo inviável remeter à liquidação a própria demonstração do dano (
an

debeatur
).

7. Mantida a sucumbência recíproca na proporção fixada, diante do decaimento substancial dos pedidos autorais, e majorados honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso, ainda que reiterativo, enfrenta os fundamentos essenciais da sentença. 2. Configura esbulho possessório o avanço de cerca divisória, comprovado por perícia, em desacordo com os títulos originários, impondo-se o refazimento da divisa e a reintegração na área delimitada. 3. A condenação em perdas e danos exige prova mínima da existência e extensão do prejuízo, não bastando boletim de ocorrência e prova testemunhal genérica, sendo a liquidação destinada apenas à quantificação do dano já demonstrado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 487, I; 1.010, II e III; 85, § 11; 86.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1000510-84.2018.8.11.0033, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.05.2020; TJMT, Apelação Cível n. 0001945-79.2014.8.11.0024, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.08.2019.

Irresignad
a
,
a
embargante

opôs
o presente recurso apontando omiss
ão
no acórdão embargado
, arguindo
, em síntese, a
ausência de
manifestação sobre a responsabilidade pelo custeio do refazimento da cerca, invocando o Art. 1.297 do Código Civil, que prevê o rateio das despesas de demarcação entre vizinhos.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

não
merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

A jurisprudência pátria consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão enfrentou de modo exauriente a controvérsia posta, concluindo que o refazimento da cerca divisória é medida imperativa para fazer cessar o esbulho possessório tecnicamente comprovado pela perícia judicial.

O julgado foi enfático ao registrar que a cerca implantada pela ora embargante em abril de 2010 não respeitou os limites dos títulos originários, avançando indevidamente sobre a área dos autores.

A determinação judicial de refazimento da cerca constitui sanção possessória destinada a restaurar o
status quo ante
, violado unilateralmente pela embargante mediante o uso de trator de esteira e alteração arbitrária de marcos divisórios.

A invocação do artigo 1.297 do Código Civil, que prevê o rateio de despesas, é absolutamente impertinente ao caso em exame.

A referida norma de Direito de Vizinhança aplica-se às hipóteses de demarcação necessária ou consensual de limites confusos, visando o interesse comum dos vizinhos. Diversamente, nestes autos de Ação de Reintegração de Posse
, o fundamento da obrigação de cercar reside na reparação do dano e na cessação do esbulho.

Aquele que altera unilateralmente a divisa, invadindo a posse alheia e instalando cerca em local indevido
–

fato este corroborado pelo laudo pericial que atestou que a ré
“
não a alocou nos exatos limites dos seus títulos originários, avançando 62,2719 hectares
”
–
, deve arcar com o ônus integral de desfazer a ilicitude.

Nesse c
enári
o, i
mpor aos embargados o dever de ratear o custo da cerca destinada a reaver
sua própria área seria convalidar o enriquecimento derivado do ato ilícito e premiar o infrator, o que afronta o princípio da reparação integral.

Verifica-se, portanto, que a embargante busca utilizar a estreita via dos
aclaratórios
para obter o rejulgamento da causa sob ótica que lhe seja favorável, o que é vedado pelo sistema processual civil.

O inconformismo com a conclusão d
este C
olegiado, que implicitamente afastou o rateio de despesas ao qualificar a conduta da r
equerida/embargante
como esbulho, deve ser veiculado por meio de recurso próprio às instâncias superiores.

Destarte, se a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, ou mesmo que a decisão diverge da orientação das Cortes Superiores, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão fracionário sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

É fundamental distinguir a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
, como ocorre no presente caso.

Com efeito, a
omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, seja de ofício ou a requerimento da parte.

No caso dos autos, contudo, não se verifica qualquer omi
ssão, mas mera inconformidade d
a
embargante com o entendimento adotado por esta e.
Primeira
Câmara
que
mantev
e a sentença
que determinou a reintegração dos autores na posse de uma faixa de 62,2719 hectares e a condenação da requerida/embargante ao refazimento da cerca divisória, a fim de ajustá-la aos títulos primitivos.

O que se busca, em verdade, é a adequação do acórdão à sua interpretação particular da matéria, o que não se confunde com a existência de vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa
de reabrir a discussão
para
forçar o rateio das despesas em partes iguais.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a
tal
finalidade. A via estreita dos
aclaratórios
destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

Por tais considerações
, o
acórdão embargado analisou de maneira clara e fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao
entendimento firmado por
esta e. Primeira Câmara Cível.

Nesse contexto, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no a
córdão. (STJ,

AgInt
no
AREsp
1316325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018)
.

A respeito disso, este e. Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese de julgamento:
“O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”
(TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025).

Dessa forma, inexiste qualquer omissão a ser sanada no presente recurso.

Pelo
exposto
,
REJEITO
os em
b
a
rgos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026